Tribunal: TJMT
Processo: 1026426-49.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026426-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEICAO - CPF: 081.785.331-62 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.186.781-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON BARBOSA DA SILVA - CPF: 038.250.371-69 (TERCEIRO INTERESSADO), F. M. M. A. - CPF: 070.686.321-65 (VÍTIMA), JOSILAINE SILVA LEITE - CPF: 703.768.001-00 (VÍTIMA), HERDET DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 080.836.662-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE FERREIRA DA LUZ - CPF: 061.600.531-83 (VÍTIMA), THALIA SOARES SILVA - CPF: 053.477.971-93 (VÍTIMA), J. V. A. D. L. - CPF: 082.734.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLY LIDIANE DOS SANTOS MORALES - CPF: 053.832.211-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026426-49.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEICAO
IMPETRANTE: EDMAR ALVES BARRETO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MÉRITO DA DEMANDA – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI

– SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – TRÊS CRIMES, TRÊS RÉUS, COM DIFERENTES PATRONOS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do
fumus comissi delicti
.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal.

Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

“
Trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual o aventado regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” [STJ. AgRg no RHC 171398 / RS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 24/10/2022].

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026426-49.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEICAO

IMPETRANTE: EDMAR ALVES BARRETO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Alessandro da Silva da Conceição
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 146, § 1º, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente [
constrangimento ilegal majorado
,
associação criminosa
e
corrupção de menores
].

A defesa sustenta que:
1)
o paciente se encontra segregado desde 15/6/2023;
2)
nenhuma testemunha ouvida na instrução criminal apontou
Alessandro
como autor ou coautor do fato delituoso;
3)
há violação aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade e;
4)
são suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Com essas considerações, almeja
a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (Id. nº 190195152).

As informações da autoridade impetrada foram prestadas (Id. nº 190673665).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. nº 193659159).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026426-49.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Alessandro da Silva da Conceição
, por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 146, § 1º, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente [
constrangimento ilegal majorado
,
associação criminosa
e
corrupção de menores
], em decisão assim exarada:

Decisão proferida em 16/6/2023:

“
DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS e ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO

(...) Compulsando os autos, verifico que a
prova da existência do crime,
os
indícios suficientes da autoria
e a
situação de perigo gerada pelo estado de liberdade
dos flagranteados estão suficientemente demonstrados, conforme os boletins de ocorrências n. 2023.165541 e 2023.165600 (ID: 120596852 e 120596853), os depoimentos das vítimas (ID: 120596859, 120597796) e dos policiais que atenderam às ocorrências (ID: 120596856 e 120596857), ), bem como das mídias juntadas às IDs: 120597798, 120597799, 120597800 e 120595706.

Vejamos:

A vítima Fagner Matheus Mello Assis declarou perante a autoridade policial que “(...) a aproximadamente cinco meses pegou R$ 800,00 em drogas sendo maconha com o suspeito BMW; QUE esta pessoa de denomina faccionado ao comando vermelho; QUE pegou a droga para revender e ganhar uma grana; QUE BMW dias depois falou que uma pessoa de nome Gustavo queria drogas; QUE não conhece Gustavo, apenas que é um homem magro, moreno e que mora na cidade de vila bela; QUE então entregou a droga para GUSTAVO; QUE então GUSTAVO desapareceu e não pagou; QUE então ficou devendo R$ 800,00 de drogas para o comando vermelho; QUE não teve dinheiro para pagar a droga então BMW ordenou que o declarante fosse trabalhar a mando da facção, forçando-o; QUE estava na sua casa por volta das 09:00 horas da manhã, quando o vulgo BMW junto ao vulgo HD e João Pombo passou de um GOLF prata e lhe pegou em sua casa; QUE é o veículo GOLF de placa CXI 3388 que estava estacionado no local onde a polícia militar abordou todos e os suspeitos fugiram para Mata; QUE os três pegou também as demais vitimas Isabelly, Jaqueline, Thalia e Josileine; QUE não conhecia as mulheres, passou a conhecê-las no local; QUE todas relataram quem os três faccionados passaram na casa de um a um e levou para o terminal turístico; QUE no terminal turístico foi forçando pelos suspeitos a trabalharem limpando o local, rastelando, carpindo, colocando fogo nas folhas secas e lavando os quiosques que tem no local; QUE estavam fazendo o serviço de limpar o local publico a mando da facção comando vermelho para pagar a divida de drogas; QUE não viu nenhum suspeito armado; QUE foi liberado para ir em casa almoçar e depois retornou no período da tarde e ficou no local até a polícia militar chegar no local; QUE durante a declaração foi apresentado foto de JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo JOÃO POMBO, a vítima o reconheceu como um dos faccionados que passou em sua casa e o levou para o terminal turístico trabalhar forçadamente para pagar a dívida de drogas;
QUE o vulgo PRETO, ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO é um dos faccionados e estava no local cuidado das pessoas que estavam fazendo os serviços
;
QUE quando a polícia militar chegou no local o PRETO, JOÃO POMBO, BMW E HD fugiram para a mata
; (...)”.

Do mesmo modo, a vítima Josilaine Silva Leite declarou perante a autoridade policial que “a duas semanas atrás foi no pesqueiro Brasil e ocorreu uma briga entre mulheres; QUE recebeu uma ligação do pessoal do comando vermelho e a ordem que deveriam prestar serviço para reparar a briga; QUE não faz parte de facção criminosa; QUE foi a pé para o terminal turístico, pois mora junto com Isabelly e Jaqueline, elas também estavam na briga no pesqueiro; QUE a ordem da facção é que não é para matar ninguém e bem ter briga; QUE receberam a ordem de fazer limpeza do terminal turístico e dizer que estavam fazendo serviço comunitário; QUE foram ameaçadas de se delatarem iriam ser mortas;
QUE estavam no local o vulgo PRETINHO, JOÃO POMBO, HD e BMW
; QUE eles ficaram no local fazendo faxina e thalita buscou comida, que teriam duas horas de almoço; QUE no final do dia quando a polícia militar chegou no local todos fugiram para a mata (...);”.

Também no mesmo sentido, a vítima Thalia Soares Silva declarou que “a duas semanas atrás foi no pesqueiro Brasil e ocorreu uma briga entre mulheres; QUE recebeu uma ligação do pessoal do comando vermelho e a ordem que deveriam prestar serviço para reparar a briga; QUE não faz parte de facção criminosa e que a facção não que brigas e mortes; QUE os suspeitos diziam ser disciplina da facção; QUE foi ameaçada de morte caso recusasse e estendeu a ameaça para toda sua família; QUE foi da sua motocicleta para o local e passou o dia rastelando, lavando os quiosques do Beira Rio e ateando fogo nas folhas secas; QUE saiu para almoçar, buscou comida para ISABELY, JAQUELINE e JOSILAINE; QUE observou a ação da polícia militar com policiais descaracterizados; QUE quando os suspeitos observaram a aproximação da polícia fugiram para o mato;
QUE os suspeitos HERBET DOS SANTOS DA SILVA VULGO HD, JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, VULGO JOÃO POMBO, ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO VULGO PRETO, ficaram o dia todo no local e dando ordens
; QUE o suspeito JOÃO VITOR ALVES DA LIMA VULGO CREMOSINHO ficou saindo do local de carro o tempo todo dando suporte para os demais; que todos narram ser integrante do comando vermelho;
QUE teme por sua vida
; QUE não viu nenhum suspeito armado (...)”.

Modo igual, Isabelly Lidiane dos Santos Morales, também vítima, declarou que “QUE no domingo retrasado foi no pesqueiro Brasil e no local teve uma briga com uma mulher que não conhece e não sabe quem é; QUE estava na casa de sua ex cunhada Jaqueline; QUE os homens que dizem ser do comando vermelho passou na casa de sua cunha por volta das 07:00 horas de ordenaram que fossem para o terminal turístico para fazer limpeza do local; QUE se alguém perguntasse era para falar que foi fazer serviço comunitário a mando do comando vermelho; QUE foram a pé para o local; QUE foram liberados por duas horas para ir almoçar, mas que a declarante ficou no local; QUE a sua amiga Thalia levou comida no local; QUE ficou rastelando, ateando fogo nas folhas secas e lavando os quiosques do local; QUE foi forçada a ir fazer o serviço a mando do comando vermelho como forma de punição pela briga;
QUE os suspeitos HERBET DOS SANTOS DA SILVA VULGO HD, JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, VULGO JOÃO POMBO, ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO VULGO PRETO, JOÃO VITOR ALVES DA LIMA VULGO CREMOSINHO ficaram o dia todo no local e dando ordens; QUE todos narram ser integrante do comando vermelho; QUE teme por sua vida pois ameaçaram até seus familiares
; (...)”.

Por fim, a vítima Jaqueline Ferreira da Luz declarou à Autoridade Policial que “a duas semanas atrás foi no pesqueiro Brasil e ocorreu uma briga entre mulheres; QUE estava dormindo por que trabalha a noite e acordou com JOSILAINE dizendo que receberam ligação do comando vermelho; que deveriam ir para o terminal turístico para prestar serviço comunitário; que seria a forma de pagar a dívida da briga; que passou o dia no terminal turístico com as demais colegas limpando os quiosques, rastelando folhas e queimando as folhas; QUE os suspeitos diziam ser disciplina da facção; QUE foi ameaçada de morte caso recusasse e estendeu a ameaça para toda sua família; QUE quando os suspeitos observaram a aproximação da polícia fugiram para o mato;
QUE os suspeitos HERBET DOS SANTOS DA SILVA VULGO HD, JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, VULGO JOÃO POMBO, ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO VULGO PRETO e JOÃO VITOR ALVES DA LIMA VULGO CREMOSINHO ficaram o dia todo no local e dando ordens; QUE teme por sua vida
; (...)”.

Ainda, os relatos dos policiais militares Gabriel Lucas Lopes Mario e Marcelo Rosa de Moraes, que atenderam à ocorrência, corroboram os relatos das vítimas no que tange à materialidade e autoria dos fatos:

O policial militar Gabriel Lucas Lopes Mario declarou que “QUE é policial militar lotado nesta urbe e integrante de equipe de força tática; QUE em continuidade ao B.O n° 2023.165541, onde integrantes de uma facção criminosa realizou tortura mediante trabalhos forçando a um grupo de mulheres e adolescentes no terminal turístico, no período vespertino; QUE na chegada da guarnição de área os integrantes da facção foragiram para região de mata deixando para trás as vitimas; QUE em diligências na região de mata próximo ao terminal turístico, esta equipe localizou na região de pântano, nas proximidades do terminal turístico, dois suspeitos que foragiram da guarnição durante o dia;
QUE foram localizados os suspeitos ALESSANDRO DA SILVA CONCEIÇÃO DE 19 ANOS de idade
e HERDET DOS SANTOS DA SILVA, 17 ANOS; QUE receberam informes de que os suspeitos vulgo "JOÃO POMBO","CREMOSINHO" E "BMW", também estavam responsáveis por manter as vítimas trabalhando de forma forçada para a facção, ainda estariam homiziados próximo a área de mata no beira rio; QUE em continuidade nas diligencias, e de posse das informações repassadas, foram avistados dois indivíduos, em uma motocicleta honda biz de cor vermelha e placa: NUF 3504, na Rua Sergipe, próximo a antiga garagem da Prefeitura, e foram abordados e identificados como JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, 18 ANOS, VULGO "JOÃO POMBO" e JOÃO VITOR ALVES DE LIMA, 17 ANOS, VULGO "CREMOSINHO" ambos estavam muito nervosos e JOÃO PEDRO se apresentava com vários arranhões nas pernas; QUE JOÃO PEDRO foi indagado o motivo dos aranhões nos confessou que também estava no terminal turístico, no momento da tentativa de abordagem na parte da tarde; QUE todos se intitulam integrantes do Comando Vermelho; QUE foram encaminhado os suspeitos sem lesão corporal, foi necessário o uso de algemas para garantir integridade física e receio de fuga dos mesmos; (...).

Marcelo Rosa de Moraes, igualmente, declarou que “é policial militar lotado nesta urbe e integrante de equipe de força tática; QUE em continuidade ao B.O n° 2023.165541, onde integrantes de uma facção criminosa realizou tortura mediante trabalhos forçando a um grupo de mulheres e adolescentes no terminal turístico, no período vespertino; QUE na chegada da guarnição de área os integrantes da facção foragiram para região de mata deixando para trás as vitimas; QUE em diligencias na região de mata próximo ao terminal turístico, esta equipe localizou na região de pântano, nas proximidades do terminal turístico, dois suspeitos que foragiram da guarnição durante o dia; QUE foram localizados os suspeitos ALESSANDRO DA SILVA CONCEIÇÃO DE 19 ANOS de idade e HERDET DOS SANTOS DA SILVA, 17 ANOS; QUE receberam informes de que os suspeitos vulgo "JOÃO POMBO", "CREMOSINHO" E "BMW", também estavam responsáveis por manter as vítimas trabalhando de forma forçada para a facção, ainda estariam homiziados próximo a área de mata no beira rio; QUE em continuidade nas diligencias, e de posse das informações repassadas, foram avistados dois indivíduos, em uma motocicleta honda biz de cor vermelha e placa: NUF 3504, na Rua Sergipe, próximo a antiga garagem da Prefeitura, e foram abordados e identificados como JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, 18 ANOS, VULGO "JOÃO POMBO" e JOÃO VITOR ALVES DE LIMA, 17 ANOS, VULGO "CREMOSINHO" ambos estavam muito nervosos e JOÃO PEDRO se apresentava com vários arranhões nas pernas; QUE JOÃO PEDRO foi indagado o motivo dos aranhões nos confessou que também estava no terminal turístico, no momento da tentativa de abordagem na parte da tarde; QUE todos se intitulam integrantes do Comando Vermelho; QUE foram encaminhado os suspeitos sem lesão corporal, foi necessário o uso de algemas para garantir integridade física e receio de fuga dos mesmos; (...).

A
garantia da ordem pública
como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os flagrados não permaneçam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes.

Consoante relatos das vítimas angariados nos autos, patente a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelos flagranteados, em razão do grande temor causado à sociedade, pois esses, mediante ameaça, obrigaram pessoas a realizar serviços a mando de facção criminosa. Ainda, com relação a uma das vítimas, a ordem era consequência do não pagamento de dívida relacionada a venda de entorpecente.

Ainda, registro que todas as vítimas declaram temerem pelas suas vidas, eis que receberam ameaças de morte, bem como tiveram seus familiares ameaçados.

Já a
conveniência da instrução penal
se consubstancia na realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, sem qualquer perturbação na colheita da prova de um modo geral.

Nesse compasso, a segregação cautelar dos flagrados evitará que os depoimentos das vítimas recebam qualquer tipo de interferência por parte dos investigados.

Assim, verifico impositiva a conversão da prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, pois, em liberdade, há fundados riscos de que os agentes continuem a exercer atos a mando da organização criminosa, contribuindo, assim, com a disseminação de drogas e criminalidade violenta relacionada ao tráfico neste município. (...)

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos flagrados; aliados à necessidade de apaziguar a ordem pública e garantir a conveniência da investigação/instrução criminal, imperativa a conversão da prisão em flagrante de JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS e ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO em prisão preventiva
(...)
”.

Decisão proferida no dia 18/9/2023:

“
3. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO e CLEITON BARBOSA DA SILVA.

(...) Ocorre que, reanalisando o caso, tem-se que os pressupostos e requisitos necessários da prisão preventiva ainda se encontram presentes e não houve a alteração da situação fática existente desde então, a permitir a revogação da ordem prisional. Pelo contrário, sendo-lhe imputado igualmente o delito de associação criminosa, constrangimento ilegal e corrupção de menores, verifica-se que a prisão preventiva se

mostra, agora, ainda mais cogente. A medida cautelar extrema foi estabelecida com base na garantia da ordem pública, após analisada a gravidade dos fatos, e conveniência da instrução criminal, sendo que ainda se fazem necessárias, sobretudo com o intuito de se evitar a reiteração criminosa dos denunciados e embaraço na produção de provas, além da circunstância dos fatos e das condições desfavoráveis dos acusados. (...) Dessa forma,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA
, sem prejuízo de, a qualquer tempo – e forte na alteração fático-jurídica da hipótese dos autos – revogar-se a mesma
”.

Decisão proferida no dia 23/11/2023:

“
Vistos.

DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua m1anutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n º 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisão anterior, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a Defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou as prisões preventivas não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva,
MANTENHO as PRISÕES PREVENTIVAS
decretadas nos autos.

Aguarde-se a apresentação das alegações finais pela Defesa do réu
JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS
, e após,
VOLVAM-ME CONCLUSOS para sentença
”.

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que se encontra segregado desde 15/6/2023.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do excesso de prazo não resulta do alcance de um marco temporal objetivo, “
mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” [STJ. AgRg no RHC 186014 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado do: 9/10/2023. DJe: 11/10/2023].

In casu
, trata-se de causa complexa, com pluralidade de crimes (
três
), de réus (
três
) e de patronos. Além disso, os autos revelam que o juízo de origem tem impulsionado o processo, realizando tempestivas reanálises das prisões (18/9 e 23/11), estando o feito atualmente concluso para sentença, o que afasta o excesso de prazo alegado.

No que se refere à alteração da situação fática-probatória, trazida pela instrução criminal, a tese não foi apreciada pelo juízo natural da causa, o qual possui maiores subsídios para analisá-la, especialmente porque a instrução recentemente se findou (27/10/2023).

De outro lado, a confirmação (ou não) da tipicidade da conduta imputada ao denunciado depende da análise de provas, inviável neste instante pelo Tribunal, haja vista o encerramento da instrução processual, sob pena de antecipação da sentença.

No que concerne aos predicados pessoais favoráveis,
em princípio
, mostram-se irrelevantes, uma vez que presente o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Nesse sentido é o teor do enunciado nº 43 desta Turma de Câmaras Criminais: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Em relação à violação ao princípio da homogeneidade, “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual o aventado regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” [STJ. AgRg no RHC 171398 / RS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 24/10/2022].

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

“
Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas"
(AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...] (STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023